Tribunal: TJDFT
Processo: 0711662-33.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Apelação cível. Plano coletivo de saúde. Cancelamento. Plano individual.
Cancelado o plano de saúde coletivo, a operadora deve disponibilizar plano individual ou familiar, sem necessidade de novo período de carência. O art. 3o da Consu 19/99 é incompatível com o sistema protetivo do consumidor.